Tribunal: STF
Processo: HC 98885
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Não serve ao afastamento do excesso de prazo a articulação de encontrar-se o paciente sob custódia do Estado ante processo diverso do que deu origem à impetração. Tem-se círculo vicioso impróprio à atuação judicante no que se argumenta com fato estranho ao submetido a exame.